Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-87.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CRIME DE MAUS-TRATOS. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. FINALIDADE ESPECIAL EXIGIDA PELO TIPO PENAL. ANIMUS CORRIGENDI OU DISCIPLINANDI. EDUCAÇÃO, ENSINO, TRATAMENTO OU CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADA. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. ESTABELECIMENTO DE REGIMES INICIAIS DISTINTOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de estupro de vulnerável e de ameaça (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 147, c/c art. 71, todos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7 da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no instante em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado naturalístico e não exigindo ânimo calmo e refletido.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.” ( AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”
5. O crime de maus-tratos, previsto no art. 136 do Código Penal, consiste no fato de o indivíduo expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a da alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, ou ainda abusando de meios de meios de correção ou disciplina.
6. Para a configuração do crime de maus-tratos, é imprescindível que o elemento subjetivo do tipo (dolo específico) esteja representado pela vontade de expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa para fins de educação, ensino ou tratamento (animus corrigendi ou disciplinandi).
7. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da elementar do crime de maus-tratos, referente ao animus corrigendi ou disciplinandi, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
8. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção, além de ser incabível a soma das reprimendas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. Sendo o réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção (art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o do CP).
9. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.